Tribunal: TJBA
Processo: 8176294-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176294-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, ANDREA RODRIGUES DE QUEIROZ, JONAS FERRAZ MAIA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Francisco dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Itaú Unibanco Holding S.A. O Apelante, pessoa idosa e com baixa instrução, alegou jamais ter contratado os empréstimos consignados debitados em seu benefício previdenciário e sustentou a ocorrência de fraude ou falha na prestação do serviço bancário. Os contratos impugnados são os de nº 001463 059662 0210803 e nº 007973 661352 022050 4C. Requereu a declaração de nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer se a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira diante da ausência de prova da contratação dos empréstimos consignados; (iii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados, com compensação dos valores creditados; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o consumidor e a instituição financeira enquadra-se como relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e o dever de cautela diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso.

O banco não se desincumbe do ônus da prova quanto à validade da contratação, limitando-se a apresentar registros internos e informações unilaterais, sem comprovar a anuência do consumidor nem fornecer documentação com força probatória suficiente, como contrato físico ou gravação.

A alegação de contratação via terminal eletrônico, com uso de cartão e senha, é insuficiente diante da hipervulnerabilidade do consumidor e da ausência de garantias de que ele compreendia ou consentia com a operação.

A inexistência de contratação válida impõe o reconhecimento da nulidade dos contratos e, por conseguinte, a devolução dos valores indevidamente descontados.

A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de boa-fé objetiva na conduta do banco, sendo possível a compensação com os valores efetivamente creditados na conta do autor (R$ 8.427,89), para evitar o enriquecimento sem causa.

Os descontos indevidos sobre verba alimentar (benefício previdenciário), decorrentes de falha bancária, configuram abalo moral indenizável, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo extrapatrimonial específico, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 é proporcional à extensão do dano, à condição das partes e ao caráter pedagógico da medida.

Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso (datas dos primeiros descontos) e a correção monetária a partir do arbitramento, observando-se a sistemática da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, 166, IV, 884 e 595; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp 2201401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.05.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000465-38.2022.8.05.0210, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, j. 16.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.